Tribunal: TJDFT
Processo: 0739233-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada CONEXÃO NÚCLEO DE PSICOLOGIA CLÍNICA EIRELI - ME, em face de decisão de ID 139824897 do cumprimento de sentença (processo no 0735340-28.2019.8.07.0001), movido por GENT INCORPORADORA LTDA, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela devedora, ora agravante, e manteve a constrição lançada nas contas de titularidade da primeira executada. A devedora agravante sustenta, em suma, que a decisão recorrida não deve ser mantida pois a penhora recaiu sobre faturamento da empresa, se encontrando em sétimo lugar na ordem legal de preferência de penhora. Argumenta que, havendo bens livres e de menor gradação, não deve prevalecer a penhora sobre a receita da empresa, sob pena de comprometimento da atividade empresarial. Sustenta que a jurisprudência admite a penhora de valores referentes ao faturamento da empresa, desde que não ultrapasse o percentual de 30% (trinta por cento), mas no presente caso, a quantia bloqueada ultrapassa os 70% (setenta por cento) do seu faturamento anual. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, ante o comprometimento do funcionamento da empresa. Ao final, requer, “o CONHECIMENTO do recurso com efeito suspensivo à decisão Interlocutória, conforme autoriza o ordenamento jurídico, e no mérito, o PROVIMENTO do Agravo de instrumento, em sua integralidade, para que seja modificada a referida decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando a imediata liberação dos valores bloqueados da empresa ora Agravante.”. É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade do direito perseguido ou risco de dano grave. Isso porque, a despeito da agravante sustentar que não deve prevalecer a penhora sobre a receita da empresa, em caso de haver bens livres e de menor gradação, sob pena de comprometimento da atividade empresarial, ela não indicou qualquer bem de menor gradação a ser penhorado. Ademais, não se verifica risco de dano grave, uma vez que a decisão recorrida autorizou a liberação dos valores bloqueados apenas após a sua preclusão. Ante o Exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília - DF, 21 de novembro de 2022. Ana Cantarino Relatora